Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-22.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004731-22.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DE SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARCELO NORONHA PEIXOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCELO NORONHA PEIXOTO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO RÉU INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

A apelação da
parte
Ré
foi
interposta fora do prazo legal, com inércia mesmo após intimação específica para se manifestar sobre a tempestividade, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Está caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos indevidos relativos a contrato de seguro não comprovadamente celebrado, ensejando responsabilidade civil do fornecedor.

O dano moral decorre dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o abalo sofrido pelo consumidor, especialmente diante de sua condição pessoal de aposentado, hipossuficiente e portador de deficiência visual.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

O valor fixado na origem
se
mostra insuficiente para compensar adequadamente o dano e inibir a reiteração da conduta lesiva, sendo razoável a majoração para R$ 8.000,00, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é inviável quando já fixados no percentual máximo legal na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8004731-22.2024.8.05.0138
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - CLAUDIO DE SOUSA SILVA
e
ASPECIR PREVIDENCIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NÃO CONHECER DA
APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU
,
por ser intempestiva

e, por

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL D
O
AUTOR
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/2